Tribunal: STF
Processo: HC 93639
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
   SUPERAÇÃO DAS RAZÕES FÁTICAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL À 
   DEFESA. GRAVIDADE DO CRIME E CONDIÇÃO DE POLICIAL DO PACIENTE. 
   INIDONEIDADE PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PRIMARIEDADE, 
   BONS ANTECEDENTES, OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA 
   FIXA.
1.	Encerrada a instrução criminal e decretada a perda do 
   cargo do paciente, restam superadas as razões fáticas então 
   justificadoras da prisão cautelar por conveniência da instrução 
   criminal e para garantia da ordem pública.
2.	Paciente preso 
   preventivamente há aproximadamente três anos e meio. Excesso de 
   prazo não atribuível à defesa, mas ao Poder Judiciário. Isso 
   porque, anulada a sentença pelo STJ somente em relação ele, os 
   atos processuais foram renovados em relação a todos os réus, o 
   que demandou tempo maior para o término da ação penal.
3.	A 
   gravidade do crime e a condição de policial do paciente são 
   inidôneas à decretação da prisão cautelar, servindo tão-somente 
   ao cálculo da pena.
4.	Afirmação, na sentença, de primariedade, 
   bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, indicando 
   que, abstraída a ação penal a que responde, o paciente não é dado
   à atividades ilícitas.
	Ordem concedida.